Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-70.2019.8.11.0001
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001207-70.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 329.232.369-04 (APELADO), SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - CPF: 725.072.841-53 (ADVOGADO), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPRIEDADE DO VEÍCULO- FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade que não exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

2. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Colíder nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais n.º 1002192-78.2020.8.11.0009, movida por
MARIA APARECIDA RODRIGUES
, pela qual foi
homologado o pedido da autora, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC e extinto o processo com resolução do mérito, determinando a exclusão do nome da ora Apelada dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenando o Apelante ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente com base no IPCA (IPCA-E, conforme Repercussão Geral 810 do STF), desde a data do arbitramento (Súmula 362 -STJ).

Irresignada, a parte Apelante pugna pelo provimento ao recurso interposto com a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, de modo a atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (id. 155267199)

Contrarrazões apresentadas em id. 155267207, postulando pela manutenção da sentença combatida e improcedência do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (id. 156639176).

Os autos vieram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria. (id. 174827678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
Incompetência deste Sodalício

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Colíder nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais n.º 1002192-78.2020.8.11.0009, movida por
MARIA APARECIDA RODRIGUES
, pela qual foi homologado o pedido da autora
, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC e extinto o processo com resolução do mérito, determinando a exclusão do nome da ora Apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenando o Apelante ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente com base no IPCA (IPCA-E, conforme Repercussão Geral 810 do STF), desde a data do arbitramento (Súmula 362 -STJ).

Importa consignar que se fazem presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise do mérito.

Ressai dos autos que
MARIA APARECIDA RODRIGUES
moveu Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando a declaração de inexistência de débitos e por consequência condenação da parte Apelante ao pagamento de indenização por danos morais perpetrados, em razão de protesto contra ela formalizado de forma indevida pelo fisco municipal.

Colhe-se a seguinte fundamentação proferida pelo Juízo sentenciante:

“ (...) In casu, ocorreu o cumprimento espontâneo da obrigação pelo Requerido que, reconheceu as pretensões autorais, na qual cientificou a retificação do lançamento dos tributos opostos na presente demanda, mostrando-se hábil para homologação nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Com relação ao pedido de indenização, convém destacar que, não está a Fazenda Pública isenta de responsabilidade pela reparação de um eventual dano gerado por extrapolar limites ao proceder com um ato, sendo assegurado ao contribuinte o direito de pleitear a reparação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

(...)

Assim, resta evidente que a parte requerente merece ser indenizada e, para a fixação do valor da indenização, devem ser conjugados dois fatores: a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que a indenização não seja irrisória ao ofensor, a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva.

(...)

Diante do exposto, homologo o reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC e julgar extinto o processo com resolução do mérito, devendo ser providenciada a exclusão do nome do autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, CONDENO o MUNICIPIO DE CUIABA ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente com base no IPCA (IPCA-E, conforme Repercussão Geral 810 do STF), desde a data do arbitramento (Súmula 362 -STJ), e os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE n. 870.947.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Não correrão juros durante o período constitucional de tramitação do precatório ou RPV.

Exclua-se o nome da autora dos cadastros de inscrições imobiliárias municipais de nº 01.9.24.015.0160.001; 01.9.34.001.0180.001 e 01.9.45.014.0346.001.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, uma vez que não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 496 do CPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se este feito, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” (id. 155267198)

Irresignado com a sentença, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
apresentou o recurso de apelação com a finalidade exclusiva de reduzir o valor fixado a título de dano moral, de modo que o cerne da controvérsia recursal reside em verificar a viabilidade, ou não, da redução do valor fixado a título de dano moral.

De início, cumpre ressaltar que o protesto indevido gera o dever de indenizar na modalidade
“
in re ipsa
”
, ou seja, prescinde de prova quanto ao dano, bastando a comprovação do fato, por ser presumido o abalo causado à parte.

Como bem colocado pelo juízo
a quo
, restou incontroverso o indevido protesto, pois o imóvel que gerou a dívida não era de propriedade da parte Apelada, fato que enseja a indenização por dano moral.

No tocante à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, devem ser consideradas as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam para arbitramento, quais sejam: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse contexto, cabe ao juiz na fixação da indenização, arbitrar um
quantum
que corresponda a justa compensação pecuniária à vítima pela lesão sofrida, bem como, que a quantia não seja irrisória ao património do autor, com a finalidade de desestimular a prática de novos atos ofensivos.

No caso, entendo que a indenização fixada em R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–I NSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E
PROTESTO INDEVIDO
– ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - APELO PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano
.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 5.000,00) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido
. Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.” (N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 27/05/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL -
COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU
- INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E
PROTESTO INDEVIDO
– DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.” (N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022) (g.n.)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de protesto indevido, bem como os precedentes deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende integralmente a esses requisitos, que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desincentivo à repetição da conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em seus termos.

Por derradeiro, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023